Tribunal: STF
Processo: ARE 1516109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa transcrevo:  



     



    “REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, II C/C §3º, DO CP). 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO (ART. 121 DO CÓDIGO PENAL) – TESE RECHAÇADA EM PLEITO REVISIONAL ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO. 2.INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE CORRÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO – ATO PROCESSUAL PRATICADO ANTES DA LEI Nº 10.792/2003, QUE TORNOU OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE DEFENSOR NO REFERIDO ATO – TEMPUS REGIT ACTUM – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO CPP – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL PENAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À ÉPOCA DOS FATOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 4.NOMEAÇÃO DO MESMO ADVOGADO PARA REPRESENTAR CORRÉUS EM AUDIÊNCIA – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ACUSAÇÕES RECÍPROCAS – COINCIDÊNCIA DE CAUSÍDICO EM APENAS DUAS OCASIÕES PONTUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 5. ADITAMENTO – PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO (ART. 121 DO CP) - NOVA DECLARAÇÃO TRAZIDA PELA IRMÃ DA VÍTIMA, PRESTADA 22 (VINTE E DOIS) ANOS APÓS O FATO, É COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL E NÃO MERECE CREDIBILIDADE, PORQUANTO DIVORCIADA DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO PROCESSO. 6. CONFISSÃO QUALIFICADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. 7. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE”. (edoc. 10)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram conhecidos e rejeitados (edoc. 15)



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, LV e LVII, da Constituição Federal (edoc. 20).



    Examinados os autos, decido.



    No ponto, registro o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente